Tribunal: STF
Processo: ARE 1313006
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – CORREÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO QUE NÃO SE REVELA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – VERBETE Nº 735 DA SÚMULA DO SUPREMO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Em 29 de março de 2021, desprovi o agravo ante os seguintes fundamentos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina declarou o prejuízo do agravo de instrumento, considerado o julgamento do recurso principal. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados o artigo 97 da Constituição Federal. Discorrendo sobre o tema de fundo, sustenta inobservada a reserva de Plenário em relação ao artigo 80 da Lei complementar nº 215/2012 do Município de Itajaí.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    É que o julgamento do recurso principal implica no esvaziamento do cerne da presente insurgência.
    A respeito, o magnânimo Hélio do Valle Pereira pondera que “as condições da ação devem ser apreciadas no momento da prolação da sentença [...]”, e, aí, “seja para reconhecimento da carência de ação, seja para admissão da existência das condições da ação [...]”, correspondendo ao que acontece com os casos em que a ação perde o objeto em razão do fato novo, o que, “na realidade, trata-se de falta de interesse de agir por motivo subsequente [...]” (Manual de Direito Processual Civil: Roteiros de Aula – Processo de Conhecimento – 2º ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. ps. 716/717).
    Em sendo assim, forçoso concluir que a presente irresignação perdeu seu objeto, restando prejudicado seu exame e análise.
    A recorrente, no extraordinário, se limitou a discorrer sobre o tema de fundo. Nada diz sobre a perda do objeto do agravo interno. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
    O embargante aponta omissão no ato recorrido. Afirma que equívoco no tocante à decisão recorrida, uma vez que o trecho transcrito se refere ao julgamento do agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no qual assentada a perda de objeto.
    O embargado, em contrarrazões, reafirma os termos da resposta ao recurso extraordinário.
    2. Assiste razão ao embargante. Acolho os embargos declaratórios e, imprimindo-lhes efeito modificativo, passo a reanalizar o agravo.
    Na espécie, não houve impugnação de ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão formalizado diz respeito ao deferimento do pedido de concessão de medida acauteladora. Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face do Diploma Maior. 
    O entendimento tornou-se pacífico no Tribunal, vindo a ser editado o verbete nº 735, segundo o qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
    3. Ante o exposto, sanando os vícios indicados, dou provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, para, reanalisando o agravo, negar-lhe provimento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator